Tribunal: STF
Processo: Pet 10972
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. O acórdão apresentou capítulo específico e pormenorizado quanto à não incidência, no caso concreto, da imunidade parlamentar material, disposta no art. 53, caput, da Constituição Federal.



    3. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. Precedentes.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.